Tribunal: TJMT
Processo: 1002593-30.2018.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002593-30.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES - CPF: 013.257.921-95 (APELANTE), LUCAS GUIMARAES PEREIRA - CPF: 061.251.301-77 (ADVOGADO), LUCA RIZZATTI MENDES - CPF: 035.502.231-10 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), KEVIN YOUNG LEE - CPF: 091.486.939-60 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), ELIZABETH BAROZZI - CPF: 109.863.591-49 (APELANTE), RINALDO CESAR PERSZEL - CPF: 603.413.199-53 (APELADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI - CPF: 017.838.531-07 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), EDITE APARECIDA GONCALVES - CPF: 604.435.021-53 (APELADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES - CPF: 013.257.921-95 (APELADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), ELIZABETH BAROZZI - CPF: 109.863.591-49 (APELADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), RINALDO CESAR PERSZEL - CPF: 603.413.199-53 (APELANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), EDITE APARECIDA GONCALVES - CPF: 604.435.021-53 (APELANTE), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO .

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE COTAS SOCIAIS. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. NOME FANTASIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a validade de contrato de compra e venda de cotas sociais e condenou os compradores ao pagamento de multa contratual reduzida de 20% para 7,5%, com custas e honorários fixados de forma proporcional, em razão da sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve julgamento
extra petita
quanto à redução da multa contratual de ofício pelo juízo de primeiro grau; (ii) saber se é devida a aplicação integral da cláusula penal no percentual de 20% do valor do contrato; (iii) saber se os réus descumpriram cláusula relativa à modificação do nome fantasia, autorizando eventual indenização adicional.

III. Razões de decidir

3. A redução da cláusula penal, embora não requerida, encontra respaldo no art. 413 do CC/2002, sendo possível sua aplicação de ofício quando a penalidade se revelar excessiva ou diante do cumprimento parcial da obrigação.

4. Os réus descumpriram cláusulas contratuais quanto aos prazos de pagamento e à transferência do imóvel, bem como utilizaram o nome fantasia além do prazo pactuado.

5. Apesar do descumprimento, o adimplemento substancial e a ausência de prova de dano relevante justificam a mitigação da cláusula penal, mantida em 7,5% do valor do contrato.

6. Inexistência de cláusula contratual que vedasse a adoção de nome fantasia com semelhança fonética, não se comprovando confusão mercadológica nem dano efetivo aos autores.

7. Diante da procedência parcial dos pedidos de ambas as partes, correta a imposição de sucumbência recíproca e a fixação proporcional dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
"1. É admissível a redução de ofício da cláusula penal, nos termos do art. 413 do CC/2002, quando o inadimplemento contratual for parcial ou a penalidade se mostrar excessiva diante da finalidade do contrato. 2. A cláusula que prevê obrigação de substituição do nome fantasia não autoriza, por si só, a vedação de nomenclatura com similaridade fonética, na ausência de cláusula expressa nesse sentido e de prova de prejuízo."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 408 a 413; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1888028/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 658605/ES, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08.05.2023; TJ-MT, AC 0012015-51.2015.8.11.0015, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 18.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES
e
ELIZABETH BAROZZI
(apelantes principais) e por
RINALDO CESAR PERSZEL
e
EDITE APARECIDA GONÇALVES
(apelantes adesivos) contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação declaratória de validade de negócio jurídico c/c cobrança
, para declarar a validade do negócio jurídico firmado entre as partes, condenar os réus ao pagamento de multa contratual, reduzida de ofício de 20% para 7,5% sobre o valor do contrato, acrescida de correção monetária pelo INPC, desde a notificação extrajudicial, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e, ante a sucumbência recíproca, condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais pro rata e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação para os réus e 10% sobre o proveito econômico obtido com a redução da multa para os autores.

Em suas razões recursais,
ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES
e
ELIZABETH BAROZZI
(autores/apelantes principais) sustentam, em síntese, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, afirmando que não houve pedido de redução da multa pelos apelados e que a penalidade pactuada é proporcional e razoável, considerando o valor da negociação e os diversos descumprimentos contratuais, inclusive atraso de quase um ano na transferência de imóvel dado em pagamento.

Defendem que, ausente pedido expresso da parte contrária, não poderia o magistrado reduzir a multa de ofício, pugnando, pelo princípio da causa madura, pela fixação da cláusula penal no percentual integral ajustado. Argumentam, subsidiariamente, pela prevalência da autonomia da vontade e do princípio da intervenção mínima nas relações privadas, sustentando que a multa fixada contratualmente não excede a obrigação principal e foi livremente pactuada.

Além disso, defendem a necessidade de alteração do nome fantasia, pois os réus apenas substituíram "Barozzi Mercato" por "Baroze Mercado", mantendo semelhança fonética, além da condenação dos réus ao pagamento das despesas extrajudiciais e afastamento da sucumbência recíproca, com aplicação do princípio da causalidade.

Em contrarrazões (id. 184077395) à apelação principal, os requeridos/apelados (
RINALDO CESAR PERSZEL
e
EDITE APARECIDA GONÇALVES
), defendem a manutenção da sentença, afirmando que cumpriram todas as obrigações assumidas, tendo quitado integralmente as parcelas e entregue o imóvel, além de arcar com valores superiores ao pactuado.

Aduzem que a cláusula penal somente incidiria em caso de inadimplemento, o que não ocorreu, sendo os atrasos apontados são mínimos e sem comprovação de prejuízo. Asseveram que a redução da multa encontra amparo no art. 413 do Código Civil e na jurisprudência, evitando enriquecimento ilícito, e que eventual atraso não justificaria o percentual originalmente ajustado.

Em paralelo os requeridos interpuseram
apelação adesiva
(id. 303771982), buscando o afastamento da multa ou, subsidiariamente, sua redução para 3% ou 2,5%, alegando adimplemento substancial, atribuindo a mora a suposta demora dos autores/vendedores na regularização da empresa na Junta Comercial, e, ainda, que a sucumbência deve ser integralmente atribuída aos autores, com majoração dos honorários em favor dos advogados dos réus.

Nas contrarrazões ao apelo adesivo (id. 186955189), os apelados rebatem a aplicação da teoria do adimplemento substancial, afirmando que tal instituto se aplica apenas às hipóteses de resolução contratual, e não às ações de cobrança de cláusula penal por inadimplemento, especialmente quando o contrato foi mantido. Destacam que o descumprimento contratual foi reconhecido expressamente pelo juízo de origem, com atrasos relevantes em diversas parcelas, inclusive atraso de quase um ano na entrega do imóvel.

Alegam que a tese apresentada no adesivo configura inovação recursal, pois não foi arguida em contestação, e que não há provas de que eventual mora se deu por culpa dos apelados. Ressaltam que os gastos alegados com IPTU, alvará e seguro do prédio não foram comprovados e não têm relação com a obrigação principal inadimplida. Sustentam, ainda, que não há fundamento para nova redução da multa, por já ter sido fixada em 7,5% pelo magistrado, e defendem que o percentual originalmente ajustado, de 20%, é proporcional e razoável, encontrando amparo em precedentes que reconhecem a validade de cláusula penal nesse patamar diante de atrasos significativos e reiterados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
ROBSON BAROZZI BRISARD GOMES
e
ELIZABETH BAROZZI
(apelantes principais) e por
RINALDO CESAR PERSZEL
e
EDITE APARECIDA GONÇALVES
(apelantes adesivos) contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação declaratória de validade de negócio jurídico c/c cobrança
, para declarar a validade do negócio jurídico firmado entre as partes, condenar os réus ao pagamento de multa contratual, reduzida de ofício de 20% para 7,5% sobre o valor do contrato, acrescida de correção monetária pelo INPC, desde a notificação extrajudicial, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e, ante a sucumbência recíproca, condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais pro rata e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação para os réus e 10% sobre o proveito econômico obtido com a redução da multa para os autores.

A controvérsia origina-se de contrato de compra e venda de cotas sociais da empresa
GOMES E BAROZZI LTDA-ME
, celebrado em 28/04/2016, pelo qual os autores (vendedores) transferiram aos réus (compradores) a totalidade das cotas sociais pelo valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).

O contrato estabeleceu diversas obrigações, incluindo forma de pagamento parcelada, transferência de imóvel, autorização para uso do nome fantasia "Barozzi Mercato" pelo período de 18 meses, e multa contratual de 20% sobre o valor total da negociação para a parte que descumprisse suas obrigações.

Ao ajuizar a ação, os autores alegaram, em síntese, a existência de descumprimento contratual pelos réus, na medida em que teriam efetuado pagamentos em montantes inferior ao estabelecido, fora do prazo e sem detalhamento dos valores, além de alterarem o nome fantasia fora do prazo estipulado, substituindo-o por nome que não atenderia ao propósito das partes.

Doutro lado, os requeridos, defenderam-se alegando que cumpriram integralmente todas as obrigações assumidas no contrato de compra e venda de cotas sociais firmado com os autores, incluindo o pagamento integral do preço ajustado (R$ 750.000,00), a quitação de débitos vinculados, a transferência de imóvel e a alteração do nome fantasia dentro do prazo contratual, inexistindo, portanto, inadimplemento.

Argumentam que as modificações visuais e nos equipamentos não eram exigidas contratualmente e que a nova denominação comercial afasta qualquer risco de confusão. Impugnam o pedido de prestação de contas, por ausência dos requisitos legais, e alegam cobrança indevida, pleiteando, com base no art. 940 do Código Civil, a condenação dos autores ao pagamento em dobro do valor exigido, por se tratar de dívida já quitada.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a validade do negócio jurídico firmado entre as partes; (ii) condenar os réus ao pagamento de multa contratual, reduzida de ofício de 20% para 7,5% sobre o valor do contrato; (iii) determinar sucumbência recíproca, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais pro rata e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação para os réus e 10% sobre o proveito econômico obtido com a redução da multa para os autores.

Ato seguinte, sobrevieram a interposição dos presentes recursos de apelação, sendo que os autores, alegam, em síntese, a nulidade da sentença por julgamento extra petita, sustentando que não houve pedido dos apelados para redução da multa contratual e que a penalidade estipulada é proporcional e razoável diante do valor da negociação e dos diversos descumprimentos contratuais, inclusive o atraso de quase um ano na transferência de imóvel dado em pagamento. Defendem que, ausente requerimento expresso da parte contrária, o magistrado não poderia reduzir a multa de ofício, postulando, pelo princípio da causa madura, a aplicação integral do percentual ajustado.

Subsidiariamente, invocam a autonomia da vontade e o princípio da intervenção mínima nas relações privadas, aduzindo que a multa pactuada não excede a obrigação principal e foi livremente convencionada. Apontam, ainda, a necessidade de modificação do nome fantasia, por entenderem que a alteração de “Barozzi Mercato” para “Baroze Mercado” manteve semelhança fonética, e requerem a condenação dos réus ao pagamento das despesas extrajudiciais, bem como o afastamento da sucumbência recíproca, com aplicação do princípio da causalidade.

Já os requeridos, em recurso adesivo, defendem o afastamento da multa e, subsidiariamente, sua redução para 3% ou 2,5%, alegando adimplemento substancial, atribuindo a mora a suposta demora dos autores/vendedores na regularização da empresa na Junta Comercial, e, ainda, que a sucumbência deve ser integralmente atribuída aos autores, com majoração dos honorários em favor dos advogados dos réus.

Pois bem.

No caso em exame, a controvérsia cinge-se à validade e exigibilidade da cláusula penal ajustada em 20% sobre o valor do contrato, à alegação de julgamento extra petita quanto à redução da multa para 7,5% e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Efetivamente, é sabido que o julgamento
extra petita
ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu. Nessa trilha, os arts. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o juiz adstrito e vinculado aos seus termos (princípio da congruência).

Assim, não pode o juiz se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Princípio da Demanda.
O princípio da demanda (ou dispositivo em sentido material) concerne ao alcance da atividade jurisdicional, representando o maior limite a essa atividade.
O artigo em comento, como manifestação do princípio da demanda, visa a responder sobre o que há de se pronunciar o juiz para que logre decidir a causa. A decisão judicial que se pronuncia sobre fatos essenciais não levantados nos articulados das partes (decisão com excesso de pronúncia)
, que não se pronuncia sobre os fatos essenciais alegados pelas partes (decisão com ineficiência de pronúncia) e que não se limita a examinar o pedido tal como engendrado pela parte,
julgando extra
, ultra ou infra
petita, ofende o art. 141, CPC
[...]” “
1. Sentença conforme ao pedido.
[...]
Em todos esses casos a sentença é desconforme ao pedido e viola os arts. 2º, 141, 490 e 492, CPC, podendo ser decretada sua invalidade. No caso de sentença infra e extra petita, pode o Tribunal determinar o retorno dos autos à primeira instância para prolação de nova sentença (STJ, 1ª Turma, REsp 784.488/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 12.06.2007, DJ 23.08.2007, p. 212)
.” ( Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei e grifei).

Conforme se extrai dos autos, o contrato firmado em 28/04/2016 previu a alienação das cotas sociais da empresa
Gomes e Barozzi Ltda. – ME
, estabelecendo como contraprestação o pagamento de R$ 750.000,00, distribuídos em quatro parcelas, além da assunção de saldo devedor de R$ 100.000,00 e de encargos acessórios, senão vejamos:

CLÁUSULA TERCEIRA:
Pela venda da empresa acima qualificada os COMPRADORES pagarão a VENDEDORA preço certo de
R$ 750.000,00
(setecentos e cinquenta mil reais).

Parágrafo Primeiro:
O pagamento será efetuado da seguinte forma:

a)
R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais),
com vencimento em 02-Junho-2016
, representado por transferência bancária no Banco do Brasil, Agência 4448-2, Conta Corrente 2843902-3, em nome de
ELIZABETH BAROZZI, CPF nº 109.863.591-49
;

b)
R$ 300.000,00
(trezentos mil reais), representado pelo imóvel localizado na Rua das Arecas, nº 151, (Quadra 028 Lote 028), Setor Residencial Norte, com uma edificação de 128 m2, nesta cidade de Sinop/MT, imóvel este a ser transferido no prazo de 60 (sessenta) dias, através de Escritura Pública, para a VENDEDORA ou a quem esta indicar;

c)
R$ 100.000,00
(cem mil reais),
com vencimento em 05-Dezembro-2016
, representado por transferência bancária no Banco do Brasil, Agência 4448-2, Conta Corrente 2843902-3, em nome de
ELIZABETH BAROZZI, CPF nº 109.863.591-49
;

d)
R$ 100.000,00
(cem mil reais),
com vencimento em 25-Fevereiro-2017
, representado por transferência bancária no Banco do Brasil, Agência 4448-2, Conta Corrente 2843902-3, em nome de
ELIZABETH BAROZZI, CPF nº 109.863.591-49
.

Parágrafo Segundo:
Os COMPRADORES assumem também o saldo devedor no valor de
R$ 100.000,00
(cem mil reais), acrescido de juros conforme contrato de conhecimento dos COMPRADORES, junto ao Banco do Brasil, referente ao FCO contrato nº 40.00159, Agência 4270-6, Conta Corrente 26.236-6, que terá início em 01.07.2016 e término em 01.12.2017, o comprador neste ato se compromete com a adimplência dos pagamentos e alteração do fiador no prazo que se faz a alteração contratual.

Parágrafo Terceiro:
Os COMPRADORES assumirão a responsabilidade pelo pagamento de todos os débitos (duplicatas, salários, tributos estaduais e federais, etc.), do período até 30-Abril-2016, que possam surgir em nome da VENDEDORA durante o mês de maio de 2016. Débitos estes que serão descontados do pagamento mencionado no item “a”, do Parágrafo Primeiro desta Cláusula.

Parágrafo Quarto:
Os COMPRADORES dispensarão todo o quadro de funcionários concedendo aviso prévio de 30 (trinta) dias e assumirão todos os encargos trabalhistas, os quais serão descontados do pagamento mencionado na alínea “c” do Parágrafo Primeiro desta Cláusula, exceto Aviso prévio.

Parágrafo Quinto:
Os COMPRADORES ficam dispensados do compromisso de recontratar os funcionários dispensados. Assim como ficam isentos de quaisquer ações cíveis, criminais e trabalhistas que vierem ocorrer no período trabalhado até
30 de Abril de 2016
. Parágrafo este com validade até
01 de Maio de 2018
.

Parágrafo Sexto:
A VENDEDORA autoriza a utilização do nome fantasia
Barozzi Mercato
pelo período de 18 (dezoito) meses a contar de 01-Maio-2016, ficando os COMPRADORES responsáveis pelo registro de um nome fantasia.

Parágrafo Sétimo:
Os COMPRADORES assumem a folha de pagamento do mês de Abril de 2016 e seus encargos e impostos, e o valor pago será descontado do valor mencionado na alínea “a” do Parágrafo Primeiro desta Cláusula.

Parágrafo Oitavo:
O aluguel do prédio, onde está instalado o
Barozzi Mercato
, assim como o estacionamento e terreno dos fundos a partir de 01-Maio-2016 passa a ser de responsabilidade dos COMPRADORES, bem como o consumo de Água, Energia Elétrica, Internet, IPTU, Vigilância sanitária, alvará de Funcionamento e seguro proporcional do Exercício de 2016. COMPRADORES não se responsabilizam por ações, multas e danos ao prédio ocorridos anterior à data de assinatura deste contrato.

Parágrafo Nono:
Os COMPRADORES dão em garantia neste ato o Lote 10 da Quadra 06, localizado no Condomínio Carpe Diem Resort Residencial, nesta cidade de Sinop/MT, com área privativa de
535,83 m2
.

Parágrafo Décimo:
Os COMPRADORES recebem nesta data o estoque sem conferência.

Parágrafo Décimo Primeiro:
A VENDEDORA entregará o faturamento no valor de
R$ 20.000,00
(vinte mil reais), referente ao dia 01.05.2016, valor este que será descontado do pagamento mencionado no item “d” do Parágrafo Primeiro desta Cláusula.

Parágrafo Décimo Segundo:
Os COMPRADORES se comprometem a devolver o resgate do título de Capitalização denominado Ourocap em nome da pessoa Jurídica
Gomes & Barozzi Ltda
, com vencimento em Novembro de 2016, imediatamente após o resgate, através de transferência bancária no Banco do Brasil, Agência 4448-2, Conta Corrente 2843902-3, em nome de
ELIZABETH BAROZZI, CPF nº 109.863.591-49
.

Parágrafo Décimo Terceiro:
Os móveis, utensílios e equipamentos serão no estado que encontram pelos quais os compradores dão total quitação, os bens em comodato a partir da assinatura deste contrato são de responsabilidade dos compradores.

Parágrafo Décimo Quarto:
Os recebimentos correspondente ao período até 30/04/2016 referente aos cartões de crédito, débitos e convênios, pertence à vendedora devendo tais valores serem repassados pelos COMPRADORES, conforme ocorrer os recebimentos.

Além disso, o contrato também estipulou expressamente multa contratual de 20% sobre o valor total do negócio em caso de inadimplemento (Cláusula Sexta), confira:

CLÁUSULA SEXTA:
Fica ajustado entre as partes a título de MULTA CONTRATUAL, 20% (vinte por cento) sobre o valor total da empresa ora negociada, para quaisquer das partes contratantes que deixarem de cumprir com suas obrigações contratuais, lavradas neste instrumento.

Inicialmente,
cumpre analisar a alegação dos apelantes principais de que a sentença seria extra petita por ter reduzido, de ofício, a multa contratual de 20% para 7,5% sobre o valor do contrato
, sem que houvesse pedido expresso dos réus nesse sentido.

Com efeito, o exame dos autos revela que os réus, em sua contestação, limitaram-se a
negar o descumprimento contratual
e a
postular a improcedência integral dos pedidos
, sem formular pedido subsidiário de redução da multa contratual pactuada. Não obstante, o magistrado de primeiro grau, ao reconhecer o descumprimento contratual, entendeu por bem reduzir a multa contratual de 20% para 7,5%, com fundamento no art. 413 do Código Civil.

É cediço que a multa contratual é uma obrigação acessória pela qual os contratantes se obrigam no caso de descumprimento do contrato ou de qualquer uma de suas cláusulas, possuindo ainda função intimidatória, visando estimular o cumprimento da obrigação no tempo e na forma estipulada, encontrando amparo legal nos arts. 408 e seguintes, todos do C. Civil. Aliás, o Código Civil assim estabelece sobre a cláusula penal:

Art. 408. Incorre de pleno direito o devedor na cláusula penal, desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora
.

Art. 409.

A cláusula penal estipulada conjuntamente com a obrigação, ou em ato posterior, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora.

Art. 410
. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-á em alternativa a benefício do credor.

Art. 411
. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com o desempenho da obrigação principal.

Art. 412
. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.

Entretanto, a redução equitativa da multa pelo magistrado é permitida, quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante for manifestamente excessivo, como é a hipótese dos autos, conforme previsto no art. 413, do C. Civil,
verbis
:

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Por conseguinte, a limitação da multa contratual reside no juízo de equidade do magistrado, em razão da norma insculpida no aludido dispositivo legal, devendo ser realizada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes contratantes. Assim, a questão que se coloca se o juiz poderia, além de aplicar, reduzir de ofício o valor da multa contratual pactuada entre as partes, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido parece-nos superada.

Com efeito,

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA PENAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. Inocorrência. É dever do magistrado reduzir a cláusula penal abusiva, inclusive de ofício. Enunciado 356 do CJF. Precedentes do E. STJ. REDUÇÃO EQUITATIVA DA MULTA. Possibilidade. Inteligência do art. 413 do Código Civil. Cláusula penal moratória fixada em 50% do débito original. Abusividade constatada. Redução pela metade, considerando a fração da obrigação cumprida pela devedora, a natureza e a finalidade do negócio. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Redistribuição do ônus. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10038194520208260189 Fernandópolis, Relator.: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 27/09/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2021)

O eg. TJMT caminha no mesmo sentido:

EMENTA RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – LIQUIDEZ - ADOÇÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA - JULGAMENTO 'EXTRA PETITA' – AFASTADA – MULTA MORATÓRIA - REDUÇÃO DE 5% PARA 2% - POSSIBILIDADE – EMBARGANTE DECAIU DA MAIOR PARTE DOS PEDIDOS - RECURSO DA EMBARGANTE CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DA EMBARGADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - o STJ pacificou entendimento de que é legítimo o contrato celebrado em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional (REsp nº 1.212.847/PR, Rel . Min, Sidnei Beneti, 3ª Turma). II- Não há que se falar em vício extra petita quando a sentença foi proferida nos limites da lide. Nos termos do disposto no artigo 413 do Código Civil o juiz deve reduzir, até mesmo de ofício, a penalidade cujo montante se mostre excessivo, adequando- a aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. III- Se a sentença não atendeu à maioria dos pedidos formulados na peça básica, de forma que a parte embargante tenha decaído da maior parte dos pedidos, deve ser reformado o decisum, para condenar os demandantes ao pagamento das custas e honorários. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10011804620178110005, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2022)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E MULTA CONTRATUAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. (...)
A multa contratual, embora prevista contratualmente, pode ser reduzida com base no art. 413 do Código Civil, quando manifestamente excessiva, de modo a preservar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Não há evidências que justifiquem a aplicação de multa por litigância de má-fé à apelante, inexistindo qualquer conduta enquadrada nos arts. 77 e 80, do CPC. IV. Dispositivo e tese. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
“O julgamento extra petita não ocorre quando o pedido inicial inclui obrigações acessórias que necessitam apuração em liquidação de sentença. O contrato de locação não se descaracteriza sem prova documental suficiente para demonstrar a existência de contrato de compra e venda . O art. 413 do Código Civil autoriza a redução equitativa de multa contratual excessiva, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10114459120208110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CLÁUSULA PENAL – APLICABILIDADE EM FAVOR DA AUTORA - INADIMPLEMENTO DE PEQUENA MONTA FRENTE AO VALOR DO CONTRATO - PAGAMENTO QUASE QUE EM SUA TOTALIDADE - REDUÇÃO OBRIGATÓRIA – PEDIDO AUTORAL PARCIALMENTE PROCEDENTE – PEDIDO RECONVENCIONAL PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO. 1. Para sua validade, a sentença deve trazer em seu bojo o relatório, a fundamentação e a parte dispositiva, ainda que de forma concisa. Na hipótese, o magistrado singular, fez constar na sentença todos os seus elementos essenciais, circunstância que afasta a aludida nulidade . 2. A ré/reconvinte/apelante não comprovou que restou obstada a sua posse em razão da ocupação dos caseiros que lá residiam, tampouco que não pode iniciar as obras para início da operação da sua filial, de maneira que a situação vivenciada pela ré/reconvinte/apelante não dá ensejo à declaração de exceção de contrato não cumprido pela autora/apelada, e, por consequência, a incidência da cláusula penal firmada contratualmente em seu favor. 3. Com efeito, a exceção de contrato não cumprido permite ao devedor negar-se ao cumprimento da obrigação que lhe compete, desde que comprovado o inadimplemento da outra parte, o que não se evidencia na hipótese.
4. No entanto, ainda que cabível a incidência da cláusula penal, certo é que a ré/reconvinte/apelante quitou quase que a totalidade do negócio, de maneira que o percentual pactuado de 10% sobre o valor do contrato mostra-se demasiadamente excessivo, injusto e incompatível com o descumprimento da avença, circunstâncias que recomendam a sua redução, a teor do disposto no artigo 413 do Código Civil e no artigo 9º do Decreto nº 22.626/33 ( Lei de Usura), de maneira que é cabível a adequação da cláusula penal para limitá-la em 10% (dez por cento) do total inadimplido.
(TJ-MT - AC: 00120155120158110015, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÕES DE OMISSÕES EM AMBOS OS RECURSOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – EMBARGOS DA AGRÍCOLA ALVORADA S.A – REJEITADOS – EMBARGOS DE WESLEY RAUL MELLO ZANONI – PARCIALMENTE ACOLHIDO – ERRO MATERIAL – CONDENAÇÃO MAJORAÇÃO HONORÁRIOS RECURSAIS.
‘Figurando a redução da cláusula penal como norma de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado, ante sua relevância social decorrente dos escopos de preservação do equilíbrio material dos contratos e de repressão ao enriquecimento sem causa, não há falar em inobservância ao princípio da adstrição (o chamado vício de julgamento extra petita), em preclusão consumativa ou em desrespeito aos limites devolutivos da apelação . 9. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1447247 SP 2013/0099452-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/04/2018, T4, Data de Publicação: DJe 04/06/2018)’.
Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável e tentativa de rediscutir o julgado, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85 § 11 do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85 § 11 do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento, limitada a consectários da condenação ." (Tema 1.059: os REsps 1.864.633, 1 .865.223 e 1.865.553 . Relator - Ministro Paulo Sérgio Domingues - https://www.migalhas.com.br/quentes/396729) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10060690520218110037, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 17/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/09/2024)

Avançando a análise, na hipótese resta incontroverso a transação e transferências das cotas sociais, na forma celebrada entre as partes. Até porque, como bem ressaltado na sentença pelo Magistrado de primeiro grau
“não houve insurgência pelos requeridos neste tocante e, ainda que conste a pessoa jurídica como parte no contrato, é indene de dúvidas a intenção das partes, na medida em que o contrato é claro no que se refere à alteração de titularidade das cotas sociais da sociedade empresária, inexistindo transferência do estabelecimento empresarial, tal como ocorre no trespasse, em que há transferência de bens corpóreos e incorpóreos” – sic.

Por outro lado, em relação ao pagamento, os documentos apresentados demonstram a quitação, mas, no entanto, como bem asseverado pela parte autora, ocorreram fora do prazo estabelecido, senão vejamos.

Conforme os documentos que instruem a contestação, em especial os de Id. 303771891 a 303771920, verifica-se não só os pagamentos como também os descontos realizados no preço, de acordo com o que foi convencionado no contrato de compra e venda - Cláusula Terceira, Parágrafos Terceiro, Quarto, Sétimo e Décimo Primeiro -. Nesse ponto

Como bem registrado na sentença, os autores não se insurgiram contra os pagamentos, cingindo-se apenas às datas em que foram realizados, o que ensejaria a aplicação da cláusula penal. Nesse passo, a fim de evitar tautologia, trago à baila o excerto da sentença em relação ao cumprimento das obrigações e datas:

A primeira parcela, no valor de R$ 250.000,00
,
cujo pagamento estava previsto para 02/06/2016
, foi paga conforme transferências efetuadas em 02/06/2016, 03/08/2016 e 04/04/2017 (R$ 128.881,80; R$ 5.000,00; R$ 1.263,51; R$ 1.733,59 [Id. 21535566 - Pág. 1-5]),
aplicados o desconto de R$ 113.081,50 (§ Terceiro, Cl. 3ª
– Id. 21535320/21535563), ou seja,
fora do prazo previsto em contrato.

A segunda parcela, no valor de R$ 300.000,00, consubstanciada na transferência de um imóvel no prazo de 60 dias, somente foi efetivada em 20/04/2017 (Id. 21535570), decorrido quase um ano do prazo estipulad
o.

Embora os requeridos apontem a “inércia da parte autora”, nada comprovaram nesse sentido, ônus que lhes incumbia.

A terceira parcela
,
no valor de R$ 100.000,00, cujo pagamento estava previsto para 05/12/2016, foi paga em 06/12/2016
(Id. 21535575).

A quarta parcela, também no importe de R$ 100.000,00, prevista para 25/02/2017
, foi paga conforme transferências efetuadas em
06/02/2017 (R$ 50.250,00 – Id. 21535846 - Pág. 1) e 13/03/2017 (R$ 2.609,16 – Id. 21535846 - Pág. 2), aplicado o desconto de R$ 20.000,00 (§ 11º, Cl, 3ª) e R$ 27.140,84, referente a débitos trabalhistas
(Id. 21535577/21535845), que deveriam incidir sobre a terceira parcela, conforme Parágrafo Quarto, da Cláusula Terceira.

Igualmente, as partes estipularam em contrato que o nome fantasia “Barozzi Mercato”, poderia ser utilizado pelo período de 18 (dezoito) meses a contar de 01/06/2016 (§ 6º), ou seja, até 01/11/2017, todavia, as provas coligidas aos autos evidenciam que o nome foi utilizado pelo menos até 30/03/2018 (Id. 12520967; 12520989) e a alteração para o atual nome fantasia ocorreu em data muito posterior (extrato anexo).

Apesar dos requeridos aduzirem que “
os compromissários vendedores manejaram a documentação SEM o zelo que a Junta Comercial exige, e por efeito não efetuaram a alteração na data, pois foi negada a alteração, assim inadimplindo com sua obrigação”,
bem como que
“a requerente mudou se para a capital deste Estado, cidade de Cuiabá, e não mais retornou, mesmo tendo ciência dos fatos
” e
“que os documentos foram refeitos e assinados pela requerente para efetuar a alteração, sendo finalizados e arquivados na Junta Comercial em 14/06/2016”
, inexiste comprovação nos autos apta a corroborar que a utilização do nome fora do prazo estabelecido se deu por ato dos requerentes.

Ademais, não aportou ao feito a documentação apresentada perante a Junta Comercial ou eventual negativa e as declarações citadas em Id. 21535315 - Pág. 14 não foram anexadas na íntegra nos autos, não sendo suficientes a justificar a postergação quanto à utilização do nome fantasia anterior. Portanto, não há como chegar em conclusão diversa daquela já lançada pelo magistrado de primeiro grau quanto ao cumprimento das obrigações fora dos prazos definidos contratualmente.

Logo, evidente a necessidade de manter a aplicação da cláusula penal prevista na Clausula Sexta, até porque, sendo o inadimplemento atribuído ao devedor, aqui comprador, a cláusula penal é uma ferramenta crucial para garantir o cumprimento das obrigações contratuais e proteger os interesses das partes envolvidas.

Vale salientar que, consoante dispõe o artigo 409 do Código Civil, a cláusula penal, ainda que estipulada conjuntamente com a obrigação, pode referir-se à inexecução completa da obrigação, à de alguma cláusula especial ou simplesmente à mora, como ocorre no caso dos autos.

No entanto, sobretudo se sopesado o cumprimento da obrigação, ainda que fora do prazo, o artigo 413 do Código Civil é claro ao estabelecer que
“A penalidade deve ser reduzida eqüitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte”.

Nesse norte, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
a redução da cláusula penal pode ser realizada de ofício pelo magistrado

quando verificada a abusividade ou o excesso
, por se tratar de norma de ordem pública.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CLÁUSULA PENAL. LIMITAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. ARTS. 412 E 413 DO CC/2002. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos arts. 412 e 413 do Código Civil/2002, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo
. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 658605 ES 2015/0018399-7, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DA APELAÇÃO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ILEGALIDADE RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL. DECISUM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REPARTIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. RECURSOS ESPECIAIS CONHECIDOS PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDOS. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior (arts. 557 do CPC e 34, VII, do RISTJ). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em sede de agravo interno" (AgRg no AREsp 404.467/RS, Relator o Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 5/5/2014), razão pela qual não há qualquer ilegalidade no julgamento monocrático da apelação na origem. 2. Tendo o Tribunal Paulista decidido todas as questões suficientes ao deslinde da controvérsia, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em nulidade do acórdão recorrido, afastando-se, com isso, a apontada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 3. Verificando que o caso se enquadra nas hipóteses previstas no art . 413 do Código Civil, não há qualquer ilegalidade na redução da cláusula penal de ofício pela Corte local, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Com base na interpretação das cláusulas contratuais e na ampla análise do conjunto fático-probatório dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que houve irregularidade na resilição unilateral do contrato efetuada pela recorrente Usina Santo Ângelo, devendo incidir, por essa razão, a respectiva multa contratual. Esse entendimento não é passível de modificação na via do recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 5. Na hipótese, considerando o cumprimento parcial da obrigação, correspondente a 60% do que fora contratado entre as partes, o Tribunal de Justiça de São Paulo reduziu a cláusula penal de 10% para 7% do valor total do contrato, nos termos do que dispõe o art. 413 do Código Civil. Esse decisum foi impugnado por ambas as partes, sendo pleiteado tanto o restabelecimento do valor da multa como fixado no contrato (Equipalcool), quanto uma redução ainda maior da cláusula penal (Usina Santo Ângelo). 5.1. Conforme estabelece o art. 413 do Código Civil, há basicamente duas hipóteses que permitem ao magistrado reduzir, de forma equitativa, o valor fixado na cláusula penal, quais sejam, i) se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte; ou ii) se o montante da multa for manifestamente excessivo, tendo em vista a natureza e a finalidade do negócio. 5.2.
No caso, o valor da cláusula penal foi reduzido em razão do cumprimento parcial da obrigação, pois, conforme restou incontroverso nos autos, do valor total de 20 milhões de reais, foram pagos 12 milhões, correspondentes à integralidade da "primeira fase" do contrato, não se verificando, portanto, qualquer ilegalidade na respectiva redução da penalidade, tendo em vista a correta aplicação da norma disposta no art . 413 do Código Civil. 5.3. Com efeito, "no atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda" (REsp 1 .898.738/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 26/3/2021).
5.4 . Da mesma forma, diante das particularidades do caso, também não é caso de se proceder a uma maior redução da cláusula penal, como pleiteado pela recorrente Usina Santo Ângelo, sobretudo porque, conforme ficou consignado pelas instâncias ordinárias, a recorrente Equipalcool chegou a dar início aos preparativos da "segunda fase" do contrato, constando da sentença que os equipamentos referentes à segunda fase já vinham sendo produzidos. 5.5.
No particular, conforme já decidido em diversas oportunidades por esta Corte Superior, não se exige a exata correspondência matemática entre o grau de inexecução do contrato e o de redução da cláusula penal.
Precedentes. 5.6. Não se pode olvidar, ainda, que o contrato subjacente, de valor milionário, foi firmado entre sociedades empresariais de grande porte, não havendo qualquer assimetria entre as empresas contratantes que justifique uma maior intervenção do Poder Judiciário na avença, além daquela efetuada pelo Tribunal de origem, em decorrência da aplicação de norma cogente ( CC, art . 413). 6. Não se revela possível a reforma do acórdão recorrido, no tocante à distribuição da sucumbência, pois "esta Corte Superior de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que rever a proporção de vitória/derrota das partes na demanda, para aferir a sucumbência recíproca ou mínima, implica em revisão de matéria fática e probatória, providência inviável de ser adotada, em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ" (AgInt no REsp 1.956 .912/DF, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 6/5/2022). 7. Recursos especiais conhecidos parcialmente e, nessa extensão, desprovidos, tornando sem efeito a liminar concedida na TP 1.318/SP. (STJ - REsp: 1888028 SP 2018/0133924-3, Data de Julgamento: 16/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2022)

Portanto, resta evidente que não há que se falar em julgamento
extra petita
como suscitado pelos autores, ora apelantes, uma vez que o magistrado agiu dentro dos limites de seu poder-dever de adequar a cláusula penal aos parâmetros legais, independentemente de pedido expresso da parte interessada.

Lado outro, os apelantes principais sustentam que a multa contratual de 20% sobre o valor do contrato deve ser mantida, em respeito aos princípios da liberdade contratual e da mínima intervenção estatal nas relações privadas, previstos no art. 421, parágrafo único, do Código Civil.

De fato, o art. 421 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 13.874/2019, estabelece que "
A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato
", e seu parágrafo único dispõe que "
Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual
".

Contudo, a liberdade contratual não é absoluta e encontra limites em outros princípios e normas do ordenamento jurídico, como a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, o art. 413 do Código Civil representa uma limitação legítima à autonomia da vontade, ao permitir a redução equitativa da cláusula penal quando manifestamente excessiva.

No caso em análise, a multa contratual de 20% sobre o valor total do contrato (R$ 750.000,00), equivalente a R$ 150.000,00, mostra-se desproporcional aos descumprimentos contratuais verificados.

É que a primeira parcela de R$ 250.000,00, vencida em 02/06/2016, foi paga parcialmente na data ajustada, mas somente concluída com transferências realizadas em 03/08/2016 e 04/04/2017, ou seja, com atraso superior a 10 (dez) meses. A segunda parcela, no valor de R$ 300.000,00, correspondente à transferência de imóvel no prazo de 60 (sessenta) dias, somente se perfectibilizou em 20/04/2017, quase um ano após o prazo contratual. A terceira parcela de R$ 100.000,00, vencida em 05/12/2016, foi quitada em 06/12/2016, revelando pequeno atraso, mas ainda assim em desconformidade com o avençado. Já a quarta parcela, também de R$ 100.000,00, vencida em 25/02/2017, foi paga de forma fracionada em 06/02/2017 e 13/03/2017, com descontos incidentes de forma equivocada sobre a parcela diversa daquela prevista contratualmente

No tocante à obrigação de alteração do nome fantasia, o contrato autorizava a utilização do nome “Barozzi Mercato” até 01/11/2017, todavia, restou comprovado que a denominação permaneceu em uso até, pelo menos, 30/03/2018, e a efetiva modificação ocorreu em data ainda mais tardia, sem que os apelados lograssem demonstrar que a mora decorreu de culpa dos vendedores.

Essas circunstâncias evidenciam que o descumprimento contratual foi real e reiterado, impondo a incidência da cláusula penal prevista na Cláusula Sexta. Todavia, diante da expressiva desproporção entre a penalidade ajustada — 20% do valor integral do contrato — e a gravidade das condutas apuradas,
mostra-se adequada e necessária a redução operada na sentença para 7,5%,
em conformidade com o art. 413 do Código Civil.

A cláusula penal, conquanto legítima, não pode converter-se em instrumento de enriquecimento sem causa, razão pela qual o juízo de origem corretamente procedeu à sua readequação, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Os apelantes principais defendem, ainda, que os compradores, ora apelados, descumpriram a obrigação contratual de alterar o nome fantasia da empresa
, pois apenas substituíram "Barozzi Mercato" por "Baroze Mercado", mantendo semelhança fonética com o nome anterior, o que poderia gerar confusão nos clientes.

O parágrafo sexto da Cláusula Terceira do contrato estabelece que
"a VENDEDORA autoriza a utilização do nome fantasia Barozzi Mercato pelo período de 18 (dezoito) meses a contar de 01-Maio-2016, ficando os COMPRADORES responsáveis pelo registro de um nome fantasia".

Como bem observado pelo magistrado de primeiro grau
, o contrato não estabeleceu qualquer exigência quanto à nova nomenclatura a ser escolhida e registrada pelos compradores
, limitando-se a determinar que estes seriam responsáveis pelo registro de um nome fantasia após o período de 18 meses.

Embora seja compreensível a preocupação dos vendedores com a semelhança fonética entre os nomes "Barozzi Mercato" e "Baroze Mercado", não há no contrato qualquer cláusula que proíba a adoção de nome semelhante ou que estabeleça critérios específicos para a escolha do novo nome fantasia.

Ademais, não há nos autos comprovação de que os vendedores continuem atuando no mesmo ramo de atividade ou na mesma região geográfica, de modo a justificar a proteção ao nome empresarial por risco de confusão no mercado.

Portanto, deve ser mantida a sentença nesse ponto.

No tocante à teoria do adimplemento substancial, invocada no recurso adesivo, cumpre assinalar que não se aplica à hipótese dos autos, em que não se discute resolução do contrato, mas sim a cobrança de cláusula penal por descumprimento contratual. O inadimplemento restou incontroverso, de modo que não há como afastar a penalidade.

As despesas extrajudiciais realizadas pelos autores, consistentes em atas notariais e notificações, constituem encargos unilaterais, não sendo reembolsáveis, consoante entendimento consolidado. Correta, pois, a sentença ao afastar a pretensão de ressarcimento.

Quanto à sucumbência, diante do acolhimento parcial dos pedidos e da redução da multa contratual, configurou-se sucumbência recíproca, devendo ser mantida a repartição proporcional das custas e a fixação dos honorários advocatícios nos moldes determinados na sentença, em consonância com o art. 85, §§ 2º e 14, do CPC.

O art. 86 do Código de Processo Civil estabelece que "
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
". O parágrafo único do mesmo artigo dispõe que
"Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários"
.

No caso em análise, os autores obtiveram êxito no pedido de declaração de validade do negócio jurídico e no reconhecimento do descumprimento contratual pelos réus, com a consequente condenação destes ao pagamento de multa contratual.

Contudo, não lograram êxito no pedido de alteração do nome fantasia, no pedido de condenação dos réus ao pagamento das despesas extrajudiciais e no pedido de aplicação da multa contratual no percentual de 20% (considerando a sentença de primeiro grau).

Por outro lado, os réus conseguiram afastar o pedido de alteração do nome fantasia e o pedido de condenação ao pagamento das despesas extrajudiciais, além de obterem, ainda que de ofício, a redução da multa contratual de 20% para 7,5% (na sentença de primeiro grau).

Considerando que ambas as partes foram parcialmente vencedoras e vencidas, e que não se pode afirmar que qualquer delas tenha sucumbido em parte mínima,
correta a fixação da sucumbência recíproca pelo magistrado de primeiro grau
.

Por fim, os requeridos, adesivamente à apelação, argumentam que o inadimplemento contratual foi causado pelos próprios apelantes principais, que teriam demorado a regularizar a documentação na Junta Comercial, impossibilitando a condução adequada dos negócios.

Contudo, como bem observado pelo magistrado de primeiro grau, não há nos autos comprovação suficiente de que a utilização do nome fantasia fora do prazo estabelecido ou os atrasos nos pagamentos tenham sido causados por ato dos apelantes principais.

Ademais, mesmo que houvesse alguma dificuldade inicial na regularização da documentação junto à Junta Comercial, tal fato não justificaria o atraso de quase um ano na transferência do imóvel ou os demais atrasos nos pagamentos das parcelas.

Portanto, não há como acolher a alegação de que os descumprimentos contratuais foram causados pelos próprios apelantes principais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença em seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelos apelantes de modo recíprocos em 5% (cinco por cento) sobre o montante já fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025